Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA REPETITIVO 1085. INAPLICABILIDADE. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 35% DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.015/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. INCABÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O Tema Repetitivo 1.085, que se refere aos empréstimos bancários com descontos em conta corrente, não é aplicável a recurso que versa tão somente sobre empréstimos bancários com descontos em contracheque.
4. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual.
5. Recurso conhecido e não provido.